Tribunal: TJPA
Processo: 0006007-12.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-04-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006007-12.2017.8.14.0401

APELANTE: RAIMUNDO SOUZA DA CONCEICAO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. ARTIGO 121,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO
.
SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. SENTENÇA CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. ALEGADA EXCLUDENTE DE ILICITUDE: LEGÍTIMA DEFESA. INCABIMENTO. DA REFORMA DA DOSIMETRIA. REANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DO ART. 66, DO CPB. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A decisão do Tribunal Popular,
in casu,

não

se mostrou divorciada do apurado na instrução processual.
Na verdade, infere-se que
a interpretação dada pelo Conselho de Sentença está respaldada fartos elementos de prova,
caindo por terra a versão de legítima defesa.
;

2. As considerações feitas pelo Magistrado de 1º grau, quanto as circunstâncias judiciais antecedentes criminais, conduta social, personalidade e motivos do crime, devem ser reanalisadas.
Resta a pena
definitiva, concreta e final em 10 (dez) anos de reclusão,
em
regime inicial fechado
, conforme previsão do
artigo 33, § 2º, letra “a”, do Código Penal Brasileiro
;

3.
Incabível a aplicação do
art. 66 do CPB
, uma vez que muito embora haja relato nos autos de que a vítima cometia furtos ao patrimônio do acusado, nada foi comprovado, tendo em vista que o processo instaurado em desfavor da vítima para apuração dos supostos ilícitos cometidos (furtos), não seguiu adiante em face do seu óbito;

4. Recurso conhecido e parcialmente provido, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito de Penal, por unanimidade, em conhecer e, no mérito, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dez dias e finalizada aos dezessete dias do mês de abril de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 10 de abril de 2023.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
RAIMUNDO SOUZA DA CONCEIÇÃO
, em face da r. sentença, proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara do Tribunal do Juri da Comarca de Belém/Pa,
que o condenou à

pena de
14 (catorze) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado,
pelo cometimento do crime previsto no
artigo 121,
caput,
do Código Penal Brasileiro
.

Narra a peça acusatória, no dia 11/03/2017, utilizando-se de recurso que impossibilitou a defesa da vítima, a réu matou, a tiro de revólver, o sobrinho Antônio Carlos Belém da Conceição, no interior da residência da vítima, localizada na Passagem Cabo Leão, bairro Condor.

Conforme apurou-se no inquisitório, a vítima estava dormindo em sua residência quando o réu entrou na casa e a matou com um tiro na cabeça, não dando qualquer possibilidade de defesa, e, em seguida, escondeu a revólver embaixo do banco traseiro de seu carro.

Em
Razões Recursais (ID 9419209 – Pág. 1197/1211),
a defesa arguiu a tese de que a vítima era usuária de entorpecentes e começou a realizar furtos dentro de casa, na casa dos vizinhos e nas redondezas, fazendo com que o réu, vislumbrando o perigo da situação, fosse alertar o sobrinho, momento em que a vítima teria partido para cima do réu e este desferiu o disparo de arma de fogo em
legítima defesa
, caracterizando-se como
excludente de ilicitude à luz do Código Penal
.

Nesse sentido, argumenta que tal tese foi ignorada pelo conselho de sentença, de modo que a
decisão teria se mostrado totalmente contrária às provas apresentas nos autos
, devendo o réu ser submetido a novo julgamento.

Além disso, no tocante à
aplicação da pena
, alega que a valoração das circunstâncias judiciais que guiam a primeira fase da dosimetria da pena foi feita de forma equivocada pelo Magistrado, posto que este valorou negativamente seis dos oito vetores presentes no artigo 59, do Código Penal, sendo, conforme defende, imperiosa a diminuição do patamar escolhido para fixação da pena-base.

Ademais, evocando o
artigo 66 do Código Penal
, a defesa argumenta que o réu estaria na iminência de sofrer injustamente com as investidas da vítima no que concerne aos constantes delitos de furto que teriam sidos praticados por esta. Por esse motivo, esta configura-se como
circunstância relevante apta a atenuar a pena
, nos termos do dispositivo supracitado.

Por fim, requer o
reconhecimento da excludente de ilicitude a fim de absolver o réu
. Porém, caso este não seja o entendimento, pugna pela
submissão do réu a novo julgamento
e, finalmente, superados os itens anteriores, requer a
reforma da sentença para novo cálculo da pena
.

Em
contrarrazões (ID 11529885 – Pág. 1214/1220),
o digno representante ministerial pugna pelo conhecimento e
improvimento
ao recurso, mantendo-se a decisão recorrida em todos os seus termos.

Nesta instância superior, o Douto Procurador de Justiça
Geraldo de Mendonça Rocha,
opina pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso interposto pelo réu/apelante.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Sentença contrária às provas dos autos. Alegada excludente de ilicitude: legítima defesa.

A defesa arguiu a tese de que a vítima era usuária de entorpecentes e começou a realizar furtos dentro de casa, na casa dos vizinhos e nas redondezas, fazendo com que o réu, vislumbrando o perigo da situação, fosse alertar o sobrinho, momento em que a vítima teria partido para cima do réu e este desferiu o disparo de arma de fogo em
legítima defesa
, caracterizando-se como
excludente de ilicitude à luz do Código Penal
.

Nesse sentido, argumenta que tal tese foi ignorada pelo conselho de sentença, de modo que a
decisão teria se mostrado totalmente contrária às provas apresentas nos autos
, devendo o réu ser submetido a novo julgamento.

Da análise acurada dos autos, observa-se que a tese defensiva é totalmente inviável, tendo em vista que a decisão do Tribunal do Júri encontra-se em perfeita harmonia com as provas carreadas no bojo do caderno processual.

Vale destacar que a Constituição Federal submete os crimes dolosos contra a vida ao Tribunal do Júri e confere soberania ao seu veredicto (art. 5º, XXXVII, alínea "c"). Lado outro, o Código de Processo Penal permite a declaração de nulidade deste veredicto quando manifestamente contrário à prova dos autos, consoante art. 593, inciso III, alínea "d", do Código de Processo Penal.

A relativização do citado preceito constitucional, nos moldes em que realizado pelo Código de Ritos, revela-se razoável, de sorte a afastar a decisão eventualmente absurda e flagrantemente contrária à prova dos autos, consoante elucidam os doutrinadores Eugênio Pacelli e Douglas Fischer, "
in verbis
":

“A necessidade de relativização do princípio da soberania diante da norma em comento é de todo razoável para as circunscrições excepcionais. Com efeito, não se pode esquecer que o julgamento de delitos contra a vida (sem embargos dos eventuais conexos) se dá em momento no qual as oratórias são fundamentais e a evocação de sentimentalidades podem influenciar diretamente na convicção dos jurados, mesmo que a prova não seja no sentido da sustentação. Independentemente da posição que se tome, favorável ou não à presença ainda do Conselho de Sentença para os crimes dolosos contra a vida, significa que é necessário haver um controle do que decidido, seja pelo tribunal (questão aqui tratada) ou então em hipótese de revisão criminal (art. 621, CPP). Em casos manifestos, absurdos, não poderá prevalecer decisão que contrarie totalmente a prova existente nos autos criminais.” (OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de;

FISCHER, Douglas. Comentários ao Código de Processo Penal e sua

Jurisdição. Rio de Janeiro: Lumen Iuris, 2011, p. 1082/1083).

A incidência do art. 593, inciso III, alínea "d", do Código de Processo Penal, para que seja respeitada a soberania do Tribunal do Júri, deve operar-se de forma excepcional, em situações de incontestável incompatibilidade entre o veredicto e as provas. É preciso que a conclusão final exarada pelo conselho de sentença não encontre amparo em NENHUMA prova dos autos.

Nesse contexto, para que o apelante seja submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, sob fundamento de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, deve haver prova cabal de ser esta totalmente dissociada do conjunto probatório, assim, se houver o acolhimento de uma das teses apresentadas, não se configura a hipótese do artigo 593, inciso III, alínea "d", do Código de Processo Penal.

Assim, oferecidas aos Jurados vertentes alternativas da verdade dos fatos, fundadas pelo conjunto da prova, mostra-se inadmissível que o Tribunal, seja em apelação ou em revisão criminal, desconstitua a opção do Tribunal do Júri - porque manifestamente contrária à prova dos autos -, sufragando, para tanto, tese contrária,
"verbis
":

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2º, IV, DO CPB). 1. DA DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. DESPROVIMENTO. A DECISÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI É REGRADA PELA SOBERANIA DOS VEREDITOS E SÓ DEVE SER ANULADA SE FLAGRANTE A CONTRARIEDADE ÀS PROVAS DOS AUTOS, O QUE NÃO SE AFIGURA NO PRESENTE CASO, UMA VEZ QUE OS JURADOS DECIDIRAM DE ACORDO COM A TESE QUE LHE MELHOR LHES CONVENCEU. 2. DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. PREJUDICADO. A PENA JÁ FOI FIXADA NO PATAMAR MÍNIMO PREVISTO EM LEI, QUAL SEJA DE 12 ANOS DE RECLUSÃO, PELO FATO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS SEREM TODAS APONTADAS COMO FAVORÁVEIS AO APELANTE, COMO BEM EXPLICITADO NA SENTENÇA. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Mantendo a Pena do apelante em 12 (doze) anos de reclusão em Regime Fechado. (TJE/PA, 2020.00738820-48, 212.313, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-03-03, Publicado em 2020-03-04)

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. TRIBUNAL DO JURI. DELITO DE HOMICÍDIO DESCLASSIFICADO PARA O DE LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO. DECISÃO DOS JURADOS CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. TESE DE LEGITIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA. Não prosperam as alegações de legítima defesa. As agressões da recorrente Estefane consistiram em golpes de faca em regiões vitais do corpo da vítima Denilson (nuca e peito) ocorreram de forma gratuita e excessiva, não constando nos autos qualquer prova de que a apelante buscava se defender de ataque iminente. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS AO APELANTE. PEDIDO CABÍVEL. Dois parâmetros do art. 59 do CPB desfavorecem o acusado, razão pela qual redimensiono a pena em 08 anos de reclusão. Na segunda fase, presença das circunstâncias atenuantes de confissão espontânea e menoridade, passando a pena para 07 anos de reclusão, a que torno definitiva em razão de outras causas de aumento e diminuição. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJE/PA, 2020.00401690-19, 211.683, Rel. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-02-04, Publicado em 2020-02-06)

No caso em apreço, é de se reconhecer que o douto Conselho de Sentença perfilhou, dentre as versões apresentadas, aquela que mais lhe aprouve.

A douta Defesa alega a tese de
excludente de ilicitude por legítima defesa
, a qual encontra amparo somente na versão apresentada pelo réu, que muito embora tenha confessado ter sido o autor do ferimento ocasionado à vítima, afirma que foi em legítima defesa.

Em audiência de instrução
(ID
8868073
)
, o acusado disse:
que disparou na vítima uma vez; que foi um disparo que não dei, aconteceu; que depois de ter conversado com ele, eu ia descer a escada e estava com o revolver na mão; que eu peguei o revolver e dei o tiro a esmo, mas acabou pegando nele, esse que foi o problema; que eu estava na subida da escada e ele estava em um rede se não me engano; que atirei de baixo para cima; que não tínhamos nenhum problema; aliás até tínhamos sim, negócio de cigarro, pois ele pedia muito cigarro e eu “escrotiava” com ele; que ele me pedia normal, mas ele era viciado; que ele falou que não ia ficar assim, e disse “não esquenta, não”; que houve um desentendimento; que acontece que esse disparo não foi do meu querer, ele aconteceu simplesmente, esse que foi o problema; que não ocorreu esse fato de ele ter tentado contra a minha vida, não agrediu, mas passava lá me ameaçando; que era uma vila, um terreno e foram feitas as casas, tinha um corredor, ele morava lá atras e eu morava quase no meio mais ou menos; que tornou-se uma vila, então a noite quando ele falava, ele forçava a porta, falava alguma coisa lá em baixo.
Ao Ministério Público, respondeu
: que era 01 casa antes da dele; que não lembro sobre o que fui falar com ele; que fui armado por alguma razão que ele poderia me atacar e eu não ter nada, que na realidade ele vinha prometendo coisas; que eu ouvi dizer, foi a maneira que ele colocava as coisas; que eu fiz o BO na delegacia, na seccional da Cremação e o que me disseram é que quem ia resolver era o Tribunal; que ele morava com a mãe dele; que estava só; que ele estava deitado; que perguntado se atirou nele quando estava deitado: respondeu que foi; que foi um tiro; que arma sumiu de lá de casa. À Defesa, respondeu: que ele tinha problema de entorpecente, de assalto só quando ele era menor de idade; que não lembra que entregou a arma; que lembra que pediu auxilio a viatura para encaminha ele a seccional da Cremação; que não lembra que vinha ameaçando de morte; que não consegue recordar; que não lembra de ameaça; que tinha um tumor e fez cirurgia; que consigo em lembrar do que eu consigo, o que eu não consigo eu fico “bronquedado”; que estou tendo essas dificuldades; que é de tomar banho, ir ao banheiro e voltar; que não sabe a idade; que não lembra da idade; que não lembra porque não morava em Belém, cheguei a pouco tempo.”

Em Tribunal do Juri, o réu apresentou a versão de
“que a vítima realizava pequenos furtos em sua casa, pois era usuário de drogas; que teria sido por vezes ameaçado pela vítima; que temia pela vida do próprio filho; que no dia do ocorrido teve uma breve discussão com o ofendido; que a vítima não estava dormindo no momento do crime; que as ameaças dele começaram quando ele pediu ajuda para a guarda municipal; que a vítima passou a ameaça-lo quando ele apresentou para a Seccional; que a vítima estava sentada na cama; que era um beliche, não era cama; (...)”

A versão do apelante, no entanto, não encontra respaldo na prova produzida.

A testemunha
Maria Luiza Belém Conceição
, mãe da vítima e cunhada do acusado:
que estava dormindo na minha cama, no andar superior; que estava atendendo uma freguesa minha no portão; que é a última casa na vila; que eu ouviu um tiro, mas nunca imaginei que fosse no interior da minha casa, tentei correr para ver o que era, mas alguma coisa me puxava, pois se eu entrasse naquela hora na minha casa eu tinha deparado com a pessoa que atirou no meu filho e era arriscado até ele ter atirado em mim; que eu fiquei nervosa e fui para a casa do meu outro cunhado que mora na frente da casa, lá nos ligamos para o meu esposo e falamos do caso que estava acontecendo; que eu fiquei um tempo na casa do meu cunhado e depois eu entrei na minha casa, eu não ia subir, mas alguma coisa me chamou atenção pra subir, e eu chegando lá eu pensei que meu filho estava dormindo; que eu olhei e fixei meu olhar no rostinho dele e vi que o sangue estava correndo, vi um buraco na fronte dele e deparei que meu filho estava morto; que desci correndo e dei o alarme para o meu cunhado que estava lá, ele não acreditou em mim, foi lá na minha casa e constatou, e este homem rindo da minha cara, dizendo que ele não tinha feito nada, disse: “tu tem prova, tu tem prova?”; que alguma coisa chamou a atenção do policial para revistar o carro dele e encontraram a arma lá; que quando eu voltava, indo pra minha casa, eu deparei com ele num corredor; que a casa antes de chegar na minha casa, estava vazia, eu imagino que ele estava escondido, ou no banheiro dele que dava no fundo da minha casa; que eu imagino que ele esperou o irmão dele sair e esperou o momento que eu fui atender alguém lá, pois ele sabia que o rapaz estava em casa; que eu creio que ele aproveitou o momento; que umas duas semanas atras ele atirou na porta da minha casa, na porta de entrada, até hoje está lá o buraco da bala; que eu não estava em casa, estava para a igreja; que o rapaz estava por perto, na casa da minha cunhada e ele se escondeu quando ouviu os tiros; que era o meu filho; que ele atirou na porta pensando que o rapaz estava na porta da minha casa, mas o rapaz estava na casa da Patrícia; que meu filho eu um jeito de sair e dele não ver, pois se ele visse o rapaz ele ia atirar para matar; que o rapaz estava no rumo das drogas, então toda pessoa que se ruma para as drogas, a tendencia é não trabalhar, a tendencia é mexer nas coisas alheias, com certeza ele deve ter mexido nas coisas do acusado; que mor a trinta e poucos anos naquele local; que o acusado e o marido dela eram irmãos; que o acusado passava o dia todo bebendo; que eu tratava bem ele, ele me respeitava e eu respeitava ele; que eu não sei porque esse homem fez isso, eu dava comida pra ele e tudo o que ele me pedia para fazer eu fazia pra ele; que eu saiba eles não tinha problema; que uma pessoa que quando o menino era criança, tem foto com o menino no colo e fazer uma coisa dessa, essa pessoa não tem coração; que se a intenção dele era de matar ele já estava planejando, então um tiro aqui, um tiro acolá; (...)”.

A testemunha,
Luiz Paulo Benjamin Leal
, policial militar, informou:
que faz um pouco de tempo, mas recordo; que na época encontrei no local com a situação consumada, que se não me engano a vítima estava em um quarto na parte de cima; que haviam muitas pessoas no local; que num primeiro momento a própria população afirmou que o acusado estava no local, que era o senhor aqui; que no primeiro momento sim; que não recorda se ele falou algo; que ele estava bem sereno e calado; que foi feito busca e encontraram a arma no carro; que nunca se deparou com a vítima ou com o acusado; que informaram no dia do fato que a vítima era usuária de droga; que estava deitado na cama; que não recorda se havia sinais de consumo de bebida alcoólica ou consumo de entorpecente; que estava deitado e parecia que estava dormindo; que a população falou que ele era usuário de drogas;”

A narrativa acusatória é ainda referendada pela Perícia de Local de Crime com Cadáver – Laudo nº 2017.01.000245-CCV, atesta que
“(...) pode-se inferir que a vítima se encontrava deitada na cama no momento da ação e não percebeu a chegada de seu agressor, podendo até mesmo estar dormindo. (...)”.

Vê-se, portanto, que a decisão do Tribunal Popular,
in casu,

não

se mostrou divorciada do apurado na instrução processual.
Na verdade, infere-se que
a interpretação dada pelo Conselho de Sentença está respaldada fartos elementos de prova,
caindo por terra a versão de legítima defesa.

Não há nos autos evidência de o acusado ter repelido uma agressão iminente e inevitável, que expusesse risco à sua vida ou a de terceiros, especialmente pelo fato de que a testemunha de acusação, Maria Luiza, afirmou que não havia animosidade entre vítima e acusado, que eram sobrinho e tio.

Outrossim, observando o depoimento do acusado, este não consegue explicar o que realmente teria originado o crime no dia dos fatos, apenas repetiu diversas vezes que era ameaçado, sem, contudo, explicar o tipo de ameaça que supostamente vinha sofrendo.

Pende mencionar, ainda, que
o recorrente desferiu 01 (um) tiro certeiro na cabeça da vítima.

Não subsiste, portanto, pois absolutamente descabida, a assertiva de que o acusado agiu sob o manto da excludente da ilicitude por legítima defesa.

Assim de todo
improcedente, portanto, o pleito anulatório
por decisão contrária às provas dos autos.

2. Da reforma da dosimetria. Reanálise das circunstâncias judiciais. Aplicação do art. 66, do CPB.

No tocante à
aplicação da pena
, alega que a valoração das circunstâncias judiciais que guiam a primeira fase da dosimetria da pena foi feita de forma equivocada pelo Magistrado, posto que este valorou negativamente seis dos oito vetores presentes no artigo 59, do Código Penal, sendo, conforme defende, imperiosa a diminuição do patamar escolhido para fixação da pena-base.

Ademais, evocando o
artigo 66 do Código Penal
, a defesa argumenta que o réu estaria na iminência de sofrer injustamente com as investidas da vítima no que concerne aos constantes delitos de furto que teriam sidos praticados por esta. Por esse motivo, esta configura-se como
circunstância relevante apta a atenuar a pena
, nos termos do dispositivo supracitado.

O Magistrado
a quo
, ao proceder no cálculo dosimétrico, assim se manifestou:

“(...)
A pena cominada ao crime de Homicídio é de 06 (seis) a 20 (vinte) anos de reclusão.

Considerando os critérios legais dos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal Brasileiro, o réu RAIMUNDO SOUZA DA CONCEIÇÃO agiu com culpabilidade em grau máximo, com intensidade de dolo, uma vez que atingiu a vítima com um tiro certeiro, conforme laudo de Necropsia de ID44978255 dos autos; possui antecedentes criminais; conduta social não avaliada nos autos, mas a meu ver, pessoa com envolvimento com a prática de ilícitos penais; personalidade não avaliada nos autos, mas, pode-se afirmar que demonstrou agressividade e frieza no cometimento do crime; os motivos, o crime tem característica de estar relacionado a suposta desavença entre réu e vítima, em virtude de divergência nas suas relações familiares; as circunstâncias, pode-se afirmar que a vítima foi atacada covarde e surpreendentemente, no interior de sua própria residência, ao cair da tarde; as consequências do crime lhes são desfavoráveis, sobretudo diante da perda para a família de um jovem de 25 anos; comportamento da vítima, considero que a vítima naquele momento não concorreu para a prática do crime, embora fosse usuário de entorpecentes e com envolvimento na prática de furto; assim, fixo a PENA BASE em 14 (quatorze) anos de reclusão em desfavor do réu RAIMUNDO SOUZA DA CONCEIÇÃO.

Consta dos autos uma circunstância agravante, em virtude de ter o réu cometido o crime contra descendente na linha colateral (sobrinho), prevista no art. 61, II, “e”, do Código de Penal Brasileiro, pelo que, aumento a pena aplicada anteriormente em 01 (um) ano de reclusão.

Verifica-se dos autos uma circunstância atenuante em favor do réu, visto ter confessado o crime em Plenário, pelo que diminuo a pena aplicada anteriormente em 01 (um) ano de reclusão.

Não existe, nos autos, causa especial de aumento ou de diminuição de pena.

Pelo exposto e em razão da fundamentação acima, CONDENO o réu RAIMUNDO SOUZA DA CONCEIÇÃO, à pena de 14 (quatorze) anos de reclusão, que deverá ser cumprida inicialmente em regime fechado, ex vi do artigo 33, § 2º, letra “a”, do Código Penal Brasileiro, no Sistema Penitenciário do Estado do Pará, pena esta que torno definitiva, concreta e final. (...)”.

Dessarte, a aplicação da pena-base é o momento em que o juiz, dentro dos limites abstratamente previstos pelo legislador, deve eleger, fundamentadamente, o
quantum
ideal de pena a ser aplicada ao condenado criminalmente, visando à prevenção e à repressão do delito praticado.

Assim, para chegar a uma aplicação justa e suficiente da lei penal, o sentenciante, dentro dessa discricionariedade juridicamente vinculada, deve atentar para as singularidades do caso concreto, guiando-se pelos oito fatores indicativos relacionados no
caput
do art. 59 do Código Penal, dos quais não deve se furtar de analisar individualmente e indicar, especificamente, dentro destes parâmetros, os motivos concretos pelos quais as considera favoráveis ou desfavoráveis, pois é justamente a motivação da sentença que oferece garantia contra os excessos e eventuais erros na aplicação da resposta penal. É o que recomenda, inclusive, a recente Súmula nº 17 deste TJPA, a qual dispõe que
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”
.

Colhe-se da sentença que o Juízo singular fixou
a pena-base do recorrente em 14 (quatorze) anos de reclusão,
ou seja, entre os patamares mínimo e médio definidos, abstratamente, para o ilícito do homicídio qualificado, punido com pena de reclusão variável de
06 (seis) a 20 (vinte) anos, por considerar desfavoráveis sete critérios judiciais, quais sejam: culpabilidade, antecedentes criminais, conduta social, personalidade, motivos do crime, consequências do crime e as circunstâncias do crime.

Na 1ª fase da dosimetria da pena, o magistrado singular, em observância ao disposto no artigo 59 do Código Penal, fixou a pena basilar no patamar de 14 (dezoito) anos de reclusão, como sendo o suficiente para a prevenção e reprovação do delito de homicídio simples.

Contudo, vejo que
as considerações feitas pelo Magistrado de 1º grau, quanto as circunstâncias judiciais antecedentes criminais, conduta social, personalidade e motivos do crime, devem ser reanalisadas.

Explico:

O Magistrado
a quo
valorou negativamente a circunstância judicial,
antecedentes criminais
, porém, observei que na Certidão Positiva colacionada aos autos, fls. 357/358, existem 03 (três) processos penais, além deste, em nome do ora acusado, quais sejam:

- Procedimento nº 00057721619978140401: foi julgado pela extinção da punibilidade em favor de Raimundo Souza da Conceição;

- Procedimento nº 00001346520068140601: houve a suspensão condicional do processo por dois anos;

- Procedimento nº 00028572320178140401: Raimundo Souza da Conceição figura como vítima;

Já quanto a
conduta social
e
personalidade
, o Magistrado sentenciante valorou negativamente, por entender que o réu é voltado a prática de ilícitos penais e que foi frio e agressivo no cometimento do crime, entretanto, conforme acima exposto, a certidão de antecedentes mostra que o réu não é voltado ao crime, bem como que não há nos autos elementos que demonstrem índole negativa no comportamento de vida do apelante, que justifique a negativação da circunstância.

Por fim, quanto aos motivos do crime, vejo que a fundamentação de que
“o crime tem característica de estar relacionado a suposta desavença entre réu e vítima, em virtude de divergência nas suas relações familiares”,
se assemelha a atenuante insculpida no art. 61, II, e, do CPB, incorrendo o Magistrado de 1º grau em
bis in idem
.

Dessa, maneira passo as suas reanálises:

- Antecedentes criminais:
nada tenho a valorar;

- Personalidade:
poucos elementos foram coletados, razão pela qual deixo de valorá-la;

- Conduta Social:
poucos elementos foram coletados, razão pela qual deixo de valorá-la;

- Motivos do crime:
nada tenho a valorar;

Assim, restando apenas 03 (três) circunstâncias judiciais negativas, culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, modifico e
fixo a pena-base em 10 (dez) anos de reclusão
.

Mantenho a fixação da agravante do art. 61, III, “
e”
, do CPB aumentada em 01 (um) anos e, mantenho o reconhecimento da atenuante da confissão diminuída em 01 (um) ano, restando a
pena intermediária em 10 (dez) anos de reclusão.

Ausentes causa de aumento e de diminuição de pena, resta a pena
definitiva, concreta e final em 10 (dez) anos de reclusão,
em
regime inicial fechado
, conforme previsão do
artigo 33, § 2º, letra “a”, do Código Penal Brasileiro
.

Incabível a aplicação do
art. 66 do CPB
, uma vez que muito embora haja relato nos autos de que a vítima cometia furtos ao patrimônio do acusado, nada foi comprovado, tendo em vista que o processo instaurado em desfavor da vítima para apuração dos supostos ilícitos cometidos (furtos), não seguiu adiante em face do seu óbito.

Dessa maneira, julgo parcialmente provido o apelo neste ponto.

Ante o exposto,
conheço do presente recurso e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para reanalisar algumas circunstâncias judiciais e modificar a reprimenda, restando a pena concreta, definitiva e final em
10 (dez) anos de reclusão,
em
regime inicial fechado
, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/Pa,
10
de abril de 2023.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 18/04/2023